Tribunal: STF
Processo: RE 75026
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-11
Data de publicação: 1974-12-11

Ementa:
ICM. PARA SUA INCIDENCIA NÃO BASTA O SIMPLES DESLOCAMENTO FÍSICO DA
MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL OU PRODUTOR.
FAZ-SE MISTER QUE A SAIDA IMPORTE NUM NEGÓCIO JURÍDICO OU OPERAÇÃO
ECONÔMICA. EMBARGOS CONHECIDOS E RECEBIDOS.